Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-51.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003120-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (EMBARGANTE), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (EMBARGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (EMBARGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (EMBARGADO), MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS - CPF: 549.225.009-44 (EMBARGADO), ADEMAR BIRCK - CPF: 247.397.740-20 (EMBARGADO), JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (EMBARGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (EMBARGADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (EMBARGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), HELVIO LUIZ KOWALEWSKI - CPF: 181.411.370-34 (EMBARGADO), LIA STEFFEN SELL - CPF: 949.357.269-20 (EMBARGADO), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIO INVOCADO COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LEONARDO SCHMIT e MARINÊS FÁTIMA LEDUR contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1003120-51.2023.8.11.0000
, oriundo nos autos da Recuperação Judicial nº 1000534-30.2022.8.11.0015, ajuizada pelos ora embargantes em face dos seus credores, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos recuperandos/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que
homologou o plano de recuperação judicial aprovado em AGC, com pontual ressalva quanto à premissa que estabeleceu indistinta supressão de garantias fidejussórias e reais, retificando-a para fazer constar que “
a supressão das garantias está condicionada a concordância expressa do credor
”
(cf. Id. nº 171520186).

Os embargantes alegam a contradição do acórdão embargado “
no que diz respeito a extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados, fiadores e avalistas, bem quanto a supressão de garantias fidejussórias ou reais,
(porque)
deixou a decisão de atender entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
”, mais precisamente, “
a contradição se dá pelo fato de que não se nega o fato de que o controle de legalidade seja dado no plano de recuperação judicial, desde que este não interfira na decisão majoritária dos credores
”, logo, se “
os credores em sua maioria decidiram acerca da viabilidade do plano colocado em votação,
(deve)
a sua vontade ser prevalecida acima de qualquer outro ponto
”, em especial no que se refere às “
premissas em questão que nada mais são do que a viabilidade do plano em questão, caso em que tal ponto deve ser apreciado unicamente pelos credores envolvidos
”; ainda nessa perspectiva, ressaltam que o acórdão contraria “
outras decisões já proferidas por esta c. Câmara, bem como decisões do próprio STJ, onde há diversos julgados confirmando a tese dos embargantes
”, e, por essas razões,
pedem o acolhimento dos declaratórios para sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. nº 172753664).

Os credores Ademar e Julci Birk ofertam contrarrazões junto ao Id. nº 173690657, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina
pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 174798184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Basta rápida leitura das razões destes embargos de declaração para se constatar o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal, uma vez que os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), sendo evidente que não basta mera citação nominal de uma das hipóteses para legitimar o uso da via, afinal, em sendo figuras jurídicas, elas não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim de forma sistemática, conforme orienta a hermenêutica jurídica.

Segundo orientação jurisprudencial do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora citem a existência de contradição no julgado em suas razões, os embargantes não precisam onde exatamente reside o conflito lógico entre as proposições adotadas na fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo do julgado, na realidade, ao fundamentarem a invocação do vício na alegação de que a contradição/conflito seria com outros julgados e/ou com a sua opinião do que acredita ser a interpretação/aplicação correta do direito à espécie,
o
que se tem, do ponto de vista lógico-jurídico, é a inépcia do recurso, afinal, não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

A verdade é que os recuperandos/
embargantes não
pretendem afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, apesar de abrirem a sua exposição citando a hipótese de contradição,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passam a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o acórdão, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Enfim, não diviso a presença de contradição ou conflito entre as proposições decisórios estabelecidas na fundamentação decisória, nem omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito recursal, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, ou a existência de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Se os embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023